Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715651-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 EMBARGADO: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVAO SERGIO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator